Tribunal: TJPA
Processo: 0811101-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811101-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA IDEAL, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTCAO LTDA

AGRAVADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA, CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811101-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA IDEAL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTÇÃO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMIR CABRAL BESTENE - PA5368-A

AGRAVADO: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARITIMA LTDA, CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: PAULA MARCOS SPOSARO - SP326535, MARIE LORRAINE ODETTE RUTH METZ VALVERDE - SP257948, ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - RJ164462, VIVIAN HENZ BRAND - RS65970, PEDRO GILBERTO BRAND - RS37955

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA- AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Madeireira Ideal, Indústria, Comércio e Exportação Ltda contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que indeferiu a tutela de urgência para determinar a entrega de maquinário na sede da empresa agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da concessão de tutela antecipada para assegurar o desembaraço aduaneiro e a entrega imediata de mercadorias importadas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): Não há elementos suficientes que indiquem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado pela agravante.

4.

Periculum in mora (risco de dano): A iminência de dano irreparável não foi demonstrada de maneira clara e incontestável.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e negativa de provimento, mantendo-se na íntegra a decisão que indeferiu a tutela antecipada. A decisão observou corretamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo o contraditório e a ampla defesa das partes.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC: Requisitos para concessão de tutela de urgência.

Jurisprudência do STJ sobre a necessidade de prova pré-constituída para concessão de tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Negar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MADEIREIRA IDEAL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que indeferiu a tutela de urgência para determinar a entrega de maquinário na sede da empresa agravante, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, manejada pelo agravante em desfavor da agravada.

Na origem a parte agravante aduziu que: “
No mês de setembro de 2022, a autora contratou a 1ª ré para a prestação dos serviços de agenciamento marítimo e desembaraço de importação relacionados à duas plainas moldureiras automáticas (faturas 612022A e 628022), conforme anuência à proposta 1842/22 (documentos em anexo). Diante da contratação, a primeira ré escolheu como transportador a empresa CMA/CGM (2ª ré) para realização do transporte internacional das cargas até o destino final, Contêiner FFAU1615168 – Bill of Landing (BL) QDGJ021487 (conhecimento transporte). Formalizado o negócio, a empresa CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA informou o embarque das cargas em 12.09.2022 e chegada no território brasileiro, mais precisamente porto de Vila do Conde em Barcarena-PA, no dia 27.12.2022, conforme boletim “Follow-up” do processo 6159/2022, enviado por email (doc. Anexo). Acontece que até a presente data, os equipamentos não foram entregues à autora, tampouco chegaram ao porto de destino (Vila do Conde, Barcarena-PA) por razões totalmente imprecisas, estando a carga, ao que tudo indica, parada no porto de Manaus-AM desde dez/2022."

Em sede de tutela de urgência requereu a concessão da Tutela Antecipada de Urgência para determinar às requeridas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de fazer a emissão da Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA e consequente entrega das mercadorias contidas no Container FFAU1615168 – Bill of Landing (BL) QDGJ021487, no Porto de Vila do Conde, Barcarena-PA e, após desembaraço aduaneiro, finalização na sede da empresa autora.

Ao apreciar o pedido, após o efetivo contraditório, o juízo de origem indeferiu a tutela. Desta decisão agrava a recorrente.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz ser necessária a reforma da decisão agravada, eis que presentes os requisitos para a antecipação da tutela.

Distribuídos os autos a esta instância recursal, coube o feito a minha relatoria, conforme registro no sistema.

Ab initio
determinei a efetivação do contraditório nesta instancia recursal, tendo a agravada apresentado contrarrazões.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 18595239).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recai sobre a validade e a necessidade de concessão da tutela antecipada, para assegurar o desembaraço das mercadorias importadas e sua entrega imediata.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano ou de ineficácia do provimento final.

No presente caso, embora a agravante alegue dificuldades no desembaraço aduaneiro e no cumprimento da obrigação contratual, não há elementos suficientes que indiquem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, tampouco a iminência de dano irreparável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tutela de urgência exige a presença de prova pré-constituída que demonstre de maneira clara e incontestável o direito pleiteado e o perigo de dano.

In casu, os documentos juntados aos autos não permitem concluir pela existência de ilegalidade manifesta ou violação de direitos que justifiquem a concessão da medida excepcional pleiteada.

Ademais, a decisão agravada observou corretamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8º do CPC, ao manter o regular curso do processo para apuração mais detalhada dos fatos, garantindo o contraditório e a ampla defesa das partes.

Ressalta-se que a não concessão da tutela antecipada neste momento não impede que, ao longo da instrução, mediante novas provas, possa ser reavaliada a pertinência de uma medida emergencial.

Assim, com base nos elementos trazidos aos autos e na ausência de prova robusta acerca da urgência e do direito da agravante, não se verifica justificativa para a reforma da decisão interlocutória.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se na íntegra a decisão que indeferiu a tutela antecipada, em conformidade com a legislação processual aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ressalto que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, desde que comprovados outros fatos que a embasem.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2024